Tribunal: TJPA
Processo: 0004770-63.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004770-63.2013.8.14.0083

APELANTE: FABIO PINHEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO III, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCO DO JUIZ
A QUO
EM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, O QUAL, DEVIDAMENTE CORRIGIDO NESTE VOTO, NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA-BASE. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação às consequências do delito – única circunstância contra qual a defesa se insurge – tem-se que o juiz
a quo
incorreu em
bis in idem
, pois se utilizou do mesmo elemento que usou para subsumir a conduta do réu àquela ínsita no art. 129, §1º, inciso III do CPB (lesão corporal de natureza grave por debilidade permanente de membro, sentido ou função). Todavia, após a devida correção deste equívoco por ocasião deste voto, tem-se que as consequências do crime são, sim, desfavoráveis, de modo que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

3. Pena do réu reduzida para o
quantum
de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime semiaberto.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FABIO PINHEIRO FERREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1º, inciso III
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15.09.2013, por volta de 09h00, a vítima João Batista Romero de Matos estava no “Trapiche do Ezílio” – Ponte do Cafezal, quando o acusado, utilizando-se de uma “perna-manca”, aplicou dois golpes em sua cabeça, que ocasionaram lesões graves na vítima, conforme descrito no exame de corpo de delito, comprovando a agressão física.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
dada a valoração inidônea das consequências do crime.

Pede, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente compensada proporcionalmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, remanescendo a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido nos termos mencionados acima.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
dada a valoração inidônea das consequências do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“1. A culpabilidade, valoro como desfavorável, considerando que o réu estava sob efeito de uso de entorpecentes e não mediu seus atos quando começou a lesionar a vítima, revelando um sadismo no espancamento. Corroborado a isso, as fotos nos autos demonstram a gravidade da conduta, a qual somente com um golpe, como o réu relata, não seria capaz de causar tamanha deformidade na face da vítima, demonstrando assim que a culpabilidade extrapolou a previsão legal.

2. Os antecedentes criminais, valoro como desfavorável tendo em vista que o réu possui várias condenações com trânsito em julgado, uma delas utilizo como maus antecedentes (processo 0002798-24.2014) pois não foram suficientes e não cumpriram um papel reabilitador frente ao agente e as outras condenações, me reservo para valorar na segunda fase da pena.

3. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.

4. O motivo do crime é desfavorável ao réu, haja vista que o delito foi ocasionado por conflito de menor importância tal qual, como xingamentos direcionados a sua pessoa;

5. As consequências do crime, ou seja, os efeitos decorrentes da infração penal e seus resultados para com a vítima, valoro como desfavorável, visto que a mesma perdeu a visão de um dos olhos, ou seja, extrapolarem os limites do tipo penal, pois os olhos são membro de importante relevância na vida de um ser humano para cumprir suas atividades laborais normais, como trabalhar e estudar.

6. As circunstâncias, apesar de gravíssimas, deixo de desvalorar nessa fase por considerá-la na segunda fase, qual seja nas agravantes, evitando assim, o bis in idem

7. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, e tendo em vista que foram desfavoráveis 4 circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a circunstância agravante “que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”, haja vista que a vítima nem ao menos teve chance de se defender, pois foi pega de surpresa pelo réu quando estava dormindo, ficando desacordada depois das pauladas, vindo a redobrar a consciência somente no hospital, prevista no art. 61, II, alínea “c”, do CPB.

Reconheço ainda a agravante da reincidência, considerando condenação já transitada em julgados dos processos 0001055-47.2012.8.14.0083, 0000303-41.2013.8.14.0083 e 0000095-62.2010.8.14.0083, com fulcro no art. 61, I, CP.

Razão pela qual aumento a pena, CONSIDERANDO DUAS AGRAVANTES e fixo a pena em 02 (DOIS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em 02 (DOIS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO para FABIO PINHEIRO FERREIRA, pelo crime previsto no art. 129, §1º, incisos III, do Código Penal Brasileiro.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência, conforme previsto no art. 33 e seus parágrafos do CPB.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, seus antecedentes, os motivos e as

consequências do crime
.
Não ponderou, tal qual afirma a defesa, justificativa idônea para esta última circunstância
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação às consequências do delito – única circunstância contra qual a defesa se insurge – mister frisar que
o juiz
a quo
incorreu em
bis in idem,
pois se utilizou da debilidade permanente da visão do olho esquerdo do apelante, mesmo elemento que usou para subsumir a conduta do réu àquela ínsita no art. 129, §1º, inciso III do CPB (lesão corporal de natureza grave por debilidade permanente de membro, sentido ou função)
.

Todavia,
mesmo diante deste equívoco, tem-se que as consequências do crime são, sim, desfavoráveis
, uma vez que o laudo pericial de ID nº 17730814 atesta que a lesão corporal sofrida pela vítima foi tão violenta, que resultará em
deformidade permanente na conformação dos ossos da face (região nasal)
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas dez meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de lesão corporal de natureza grave, que vai de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Ademais, na hipótese, a conclusão obtida pelas instâncias locais acerca da materialidade e autoria dos crimes foi lastreada no acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo recorrente, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição. 3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
4. No caso, verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 901.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
.

2. Do Reconhecimento da Confissão Espontânea

Pede, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
.

Aqui lhe assiste razão.

Há de ser reconhecida em favor do recorrente a supracitada atenuante, na medida em que assumiu a autoria criminosa na fase inquisitiva (ID nº 17730796 - Pág. 4), tendo o juiz utilizado esta confissão como um dos fundamentos da sentença condenatória.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Ademais, pouco importa que o juiz não a tenha utilizado para fundamentar o édito condenatório, pois, não obstante entendimentos anteriormente esposados por esta relatora, tem-se que, de acordo com a atual jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

3. Da
Nova Dosimetria

Na
primeira fase
, considerando os argumentos lançados no primeiro tópico deste voto, hei por bem manter
a pena-base do réu em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, considerando a confissão espontânea, bem como, levando em conta que, de acordo com a certidão de antecedentes de ID nº 17730915, o réu é multirreincidente, hei por bem compensar
parcialmente
a atenuante e a agravante supracitadas e majoro a pena-base em 1/12 (um doze avos), elevando-a ao patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) dia de reclusão.

Ainda na segunda fase, mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, reconhecida pelo juiz
a quo
– crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido – alçando a pena ao patamar de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
,
quantum
este que torno
definitivo
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Importante frisar que a procedida compensação parcial é entendimento firmado pela Tese nº 585/STJ, segundo a qual,
“tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

(STJ - AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Mantenho o
regime

semiaberto para cumprimento da pena,
considerando a referida multirreincidência do réu.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024